Tribunal: TJMT
Processo: 0001156-51.2011.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001156-51.2011.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VARLEI ARCANJO TASCHETO - CPF: 396.318.501-53 (APELANTE), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), IRANI DA COSTA SANTANA - CPF: 502.373.061-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÁLCULO APRESENTADO PELO CREDOR EM VALOR MENOR ÀQUELE APURADO NO LAUDO JUDICIAL HOMOLOGADO – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A extinção pelo pagamento em valor divergente daquele já apurado em laudo pericial, ainda que o credor tenha apresentado valor equivocado, não implica no cumprimento da obrigação (art. 924, II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VARLEI ARCANJO TASCHETO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001156-51.2011.8.11.0003, movida em face de IRANI DA COSTA SANTANA, declarou satisfeita a obrigação e extinguiu a demanda, com base no artigo 924, II, do CPC.

Nas razões do recurso, o apelante relata que o recorrido não teve interesse em cumprir espontaneamente a obrigação, motivo pelo qual, localizado bem em nome do devedor, foi deferida a constrição judicial do imóvel pelo Juízo
a quo
, que após os trâmites legais, o imóvel foi avaliado no valor de R$260.000,00.

Segue dizendo que, na sequência o feito foi remetido para a contadoria do juízo para apuração do crédito do credor recorrente, onde a contadoria apurou o valor principal de R$42.406,48, mais os honorários advocatícios da execução, no valor de R$3.382,94, bem como, atualizaram o valor do imóvel em R$273.419,43 conforme planilha de ID 66733096 em anexo.

Aduz que houve a homologação dos cálculos pelo MM. Juízo e o bem levado à praça para leilão com nomeação de leiloeiro para o encargo, conforme r. decisão de ID 66733096, pág. 13.

Sustenta que verificado o erro material na elaboração dos cálculos, o recorrente peticionou ao Juízo informando o equívoco havido, petição de ID 108343441, bem como, apontou que há um saldo remanescente no valor de R$15.294,00 a seu favor, em decorrência de já haver sido homologado os cálculos pela contadoria do juízo nos autos o que não foi observado pelo recorrente quando atualizou seu crédito, apurando um valor menor, e requereu então, que os autos fossem novamente remetidos à contadoria do juízo para apuração do saldo remanescente, exímio de dúvidas, para não causar maiores prejuízos.

Todavia, a sentença deixou de reconhecer o pedido do credor para atualização da dívida, bem como de considerar a existência de saldo remanescente.

Forte nisso, pede o provimento do recurso para reconhecer o erro material na elaboração dos cálculos, com a consequente diferença de crédito de R$15.529,40 em favor do recorrente, ou, alternativamente, determinar o retorno dos autos à origem para atualização do crédito devido.

Contrarrazões, no Id. 175895681, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Adianto que o recurso comporta provimento.

O art. 924, II, do CPC, que prevê a extinção da ação quando
“a obrigação for satisfeita”.

Após regular processamento, em razão do silêncio da parte da credora quanto a existência de saldo devedor, vez que havia apresentado planilha desatualizada, o Julgador
a quo
entendeu pela satisfação dos débitos, declarou quitada a obrigação e extinto o processo.

Todavia, o silêncio do credor em atender à intimação do juízo, à época que determinada a atualização da dívida, não implica em quitação tácita, com extinção da execução pelo cumprimento da obrigação (art. 924, II, do CPC).

Ora, a extinção pelo pagamento considerando valor divergente daquele já apurado em laudo pericial, ainda que o credor tenha apresentado valor equivocado, viola a boa-fé objetiva e o dever de colaboração esperado não só pelas partes, mas pelo Magistrado.

Isso porque, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil, a obrigação considera-se extinta quando há satisfação integral do débito pleiteado na petição inaugural, seja da execução ou do cumprimento de sentença, sem que o silêncio implique em renúncia tácita ou remissão, tampouco aceitar valor divergente menor daquele apurado em laudo já homologado.

Assim, considerando que desde a petição inicial o exequente vem informando ao Juízo eventual saldo credor, ainda mais por restar infrutífero o último pedido, não há falar em quitação da dívida.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023